Tribunal: STF
Processo: RHC 230080
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Elias Lucas contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 801066, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    A defesa narra que o recorrente foi condenado pelo Juízo da origem às penas de 5 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime de furto qualificado e associação criminosa (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV; art. 288, caput)



    Na sequência, o TJSC, por sua Primeira Câmara Criminal, negou provimento à apelação da defesa e, de ofício, readequou as penas do paciente para 5 anos e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa. 



    A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de “reformacio in pejus” afirmando que: “o TJSC reconheceu o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno no crime de furto qualificado, mas migrou essa circunstância para a primeira fase da dosimetria penal.”



    Requer, assim, 



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, afastar a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime e reduzir a pena do paciente na primeira fase da dosimetria penal” e a extensão dos efeitos da decisão aos corréus.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do acordão questionado.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DEFENSIVA. MIGRAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. O princípio da vedação da reformatio in pejus, presente no art. 617 do Código de Processo Penal, consiste na impossibilidade de a situação do réu ser modificada para pior em decorrência da interposição/oposição de recurso exclusivo da defesa ou da apresentação, também por ela, de meios autônomos de impugnação. Além de consectário do princípio da ampla defesa, corolário do devido processo legal, o dito brocardo é decorrência lógica do sistema acusatório. 



2. Na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem. 



3. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. É permitido ao Tribunal de Justiça, se provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, examinar as circunstâncias judiciais e rever os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta na instância de origem. 



4. Da análise do acórdão recorrido verifica-se que o colegiado local promoveu uma readequação na dosimetria da pena do agravante para excluir o aumento oriundo do reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno da terceira etapa de aplicação da pena promovendo a migração da referida causa de aumento, ex officio, para a primeira fase, ficando a pena final em patamar inferior ao estabelecido anteriormente, inexistindo teratologia ou ilegalidade a ser reparada. 



5. Agravo regimental desprovido” (DOC. 66)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No tocante à alegada reforma em prejuízo do paciente, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro fez ver:



    “Da análise do acórdão recorrido verifica-se que o colegiado local promoveu uma readequação na dosimetria da pena do agravante para excluir o aumento oriundo do reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno da terceira etapa de aplicação da pena promovendo a migração da referida causa de aumento, ex officio, para a primeira fase, ficando a pena final em patamar inferior ao estabelecido anteriormente, inexistindo teratologia ou ilegalidade a ser reparada.”



    Nesse contexto, não vinga a alegação de “reformacio in pejus”



    Como sabido, por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao tribunal ad quem. 



    Quanto à extensão, o conhecimento do tribunal é limitado pela matéria impugnada pelo recorrente.



    Em outras palavras, a profundidade do conhecimento do tribunal quanto ao regime prisional, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, era a maior possível.



    Nesse sentido, vide RHC nº 122.178/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14, de cuja ementa destaco:



    “1. Dentro dos limites da matéria impugnada na apelação, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível. 



    2. A redução da pena a patamar inferior a quatro anos, em sede de recurso exclusivo da defesa, não conduz, por si só, à imposição do regime aberto nem à substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o tribunal deve atentar para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 33, § 3º, e 44, III, do CP)”.



    Vide ainda o HC nº 76.156, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/98, no qual se assentou que



    “A apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante.



    Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo”.



    Assim, “ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12).



    Em suma, a simples migração de causa de aumento (repouso noturno) para a primeira fase da dosimetria, tendo implicado no caso concreto, a redução da pena inicialmente aplicada, não revela reformatio in pejus. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente